Tribunal: TJES
Processo: 5006945-03.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Desconto em folha de pagamento; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-11-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006945-03.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA NASARE MARTINS MORAIS DA SILVA e outros
RECORRIDO: BANCO BMG SA e outros
RELATOR(A
):THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5006945-03.2022.8.08.0048

RECORRENTE:
BANCO BMG S.A e MARIA NASARE MARTINS MORAIS DA SILVA.

RECORRIDO:
BANCO BMG S.A e MARIA NASARE MARTINS MORAIS DA SILVA.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUÍZA SENTENCIANTE:
FABÍOLA CASAGRANDE SIMÕES.

EMENTA: RECURSOS INOMINADOS. CONCEDIDA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA À AUTORA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONSUMIDORA QUE ACREDITAVA ESTAR CONTRATANDO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NÃO COMPROVAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DO CARTÃO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS NO BENEFÍCIO DA CONSUMIDORA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSOS IMPROVIDOS.

Relatório

Trata-se de ação declaratória com indenização por danos morais ajuizada por MARIA NASARE MARTINS MORAIS DA SILVA em face do BANCO BMG S.A.

Em síntese, a parte autora alega que realizou um contrato de empréstimo consignado com a requerida, no entanto, esta vinculou a este contrato um cartão de crédito, sem data prevista para termo. Ressalta, que não quis contratar cartão de crédito e que a requerida não informou sobre a constituição da reserva de margem consignável.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] Por tais razões,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos autorais para:

a)
DECLARAR
a nulidade do negócio jurídico pactuado entre as partes, referente ao contrato nº 47739759.

b)
DECLARAR
que o autor deve a ré o valor de R$ 1.207,88 (um mil, duzentos e sete reais e oitenta e oito centavos) quantia sobre a qual deverá incidir juros a partir da citação e correção monetária a partir da efetivação de cada transferência, devendo este valor ser abatido do montante TOTAL que o réu deve à autora.

c)
CONDENAR
a requerida a restituir, em dobro, à autora a quantia de R
$
2.746,14 e todos os outros valores descontados, referente ao contrato discutido nestes autos, em sua folha de pagamento após o ajuizamento da ação, com juros a partir da citação e correção de cada desembolso.

d)
CONDENAR
a requerida ao pagamento de R$ 3.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), a título de danos morais, com juros da citação e correção monetária do arbitramento.

e)
DETERMINO
que seja oficiado o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS para que cesse definitivamente eventuais descontos referente ao contrato de nº 7269692, no benefício do requerente nº108.03919.16-3, cujo CPF é 474.876.317-53. [...]

Irresignado com a sentença proferida no ID 3196387, as partes interpuseram Recurso Inominado, argumentando o BANCO BMG que é incontroverso que celebraram contrato de cartão de crédito consignado, o qual foi redigido de forma clara, requerendo a improcedência dos pedidos iniciais, ou subsidiariamente, a redução do
quantum
arbitrado em danos morais e que a repetição do indébito seja de forma simples.

Por sua vez, alega a autora, ora segunda recorrente, que deve ser afastada a determinação para que esta restitua o valor creditado em sua conta, visto que tal quantia já foi quitada com os valores descontados em sua conta pela requerida.

É o relatório.

VOTO

Conheço dos recursos interpostos, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-os, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita à parte
autora
, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência,
na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece modificação.

No caso em análise, a Instituição Financeira se furtou de oferecer ao consumidor informações fundamentais em relação ao negócio jurídico, pois, enquanto o promoveu como um contrato de empréstimo consignado - do qual muitos servidores públicos e pensionistas se utilizam - eventualmente, a ele vinculou um cartão de crédito (nunca utilizado pela consumidora). Além disso, o vício da relação jurídica deve ser reconhecido para além do descumprimento do dever de informação, previsto no CDC.

Importante registrar que, em que pese a Lei nº 10.820/2003, alterada pela Lei 13.172/2015, permitir a reserva de margem consignável para amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito ou saque, a forma como a parte ré confeccionou o negócio e o ofertou para adesão do consumidor, promove a perenização da obrigação e o fenômeno jurídico conhecido como amortização negativa da dívida, sendo ambos os eventos repudiados pelo ordenamento e pela jurisprudência.

Considerando que a parte requerida não demonstrou a utilização do cartão, pela autora, é possível verificar que a consumidora não tinha nenhuma pretensão de contratar um cartão de crédito, buscando apenas contrair o empréstimo consignado.

Nesse contexto, colaciono os seguintes precedentes dos Egrégios TJSP e TJSE:

APELAÇÃO. CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. DESCONTOS DO PAGAMENTO MENSAL MÍNIMO, DIRETAMENTE DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, SEM AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL.
AFASTAMENTO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS, COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. 1. Conduta abusiva do banco. Autora que alega ter efetuado contrato de mútuo com desconto consignado em benefício previdenciário, porém, disponibilizado pela instituição financeira modalidade de cartão de crédito rmc (reserva de margem consignável).
Banco requerido que não demonstrou a devida disponibilização de informação para que a aposentada tivesse subsídios que ensejassem decidir efetivamente pela modalidade ora contestada
. [...] (TJSP; APL 1002156-15.2017.8.26.0400; Ac. 11066672; Olímpia; Trigésima Sétima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Sergio Gomes; Julg. 12/12/2017; DJESP 19/12/2017; Pág. 3496) (original sem destaque).

APELAÇÃO CÍVEL.

Ação declaratória c. C. Obrigação de fazer e indenização por danos morais e repetição de indébito. Contrato de cartão de crédito consignado. Reserva de margem consignável (rmc). Incidência do Código de Defesa do Consumidor. Descontos em benefício previdenciário. Contrato de adesão. Violação ao dever/direito de informação da consumidora referente aos princípio da transparência, da informação clara e precisa (art. 6º, inciso III c/c
art. 46 do cdc
) e ao princípio da boa fé objetiva (arts. 113, 187 e 422 Código Civil e art. 4º III e 51 IV cdc). Vício de consentimento no momento da contratação. Anulação do contrato. Retorno das partes ao
status quo ante
(art. 182 do CC e
art. 42, parágrafo único do cdc
). Devolução de forma simples dos valores descontados desde a celebração do contrato até a data de 30/03/2021 e devolução em dobro a partir desta data. Novo entendimento do STJ. Resp 1823218, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos. Dano moral configurado. Valor da indenização reduzida para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), por atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e por estar em consonância com os parâmetros desta corte. Na condenação por danos morais os juros fluem a partir do evento danoso (Súmula nº 54 do stj) e a correção monetária a partir do arbitramento da indenização (Súmula nº 362 do stj). Sentença reformada. Recurso conhecido e parcialmente provido. Unânime.
(TJSE; AC 202200803150; Ac. 21936/2022; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Gilson Félix dos Santos; DJSE 22/07/2022).

Portanto, verifico que o juízo de piso agiu em conformidade com o entendimento dos Doutos Tribunais de Justiça.

O dano moral está configurado, diante de toda a raiva, indignação e frustração suportados pela parte autora ao se ver privada mensalmente de parte de sua renda, já escassa, passando pela angústia da incerteza de quando veria quitado seu débito, o que ultrapassa a esfera do mero aborrecimento.

O valor arbitrado (R$3.500,00) mostra-se adequado ao caso concreto, eis que observa os critérios de quantificação do dano.

Outrossim, quanto ao pleito da autora em seu recurso, elucido que a sentença de piso determinou que as partes voltem ao
status quo ante
, ou seja, os valores descontados da conta da consumidora serão a ela restituídos, portanto, julgou com acerto o juízo de piso ao determinar que a autora restitua o requerido com o valor creditado em sua conta.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DOS RECURSOS interpostos e NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno os recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95, todavia,
para a autora fica suspensa a exigibilidade em razão da concessão da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

THIAGO ALBANI DE OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.